Tribunal: TJPA
Processo: 0806735-20.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806735-20.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: BRENO NEVES SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS QUE NÃO PODEM SER UTILIZADOS PARA O REEXAME DAS QUESTÕES CLARAMENTE E FUNDAMENTALMENTE ANALISADAS, REJEITADOS INCLUSIVE PARA EFEITOS DE PREQUESTIONAMENTO EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II – O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso.

III - Embargos de declaração conhecidos e improvidos

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806735-20.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: BRENO NEVES SOARES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo prequestionamento, interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de BRENO NEVES SOARES.

Na decisão monocrática ID 5661274, a qual NÃO CONHECEU de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de primeiro grau que determinou emenda da petição inicial para juntada da via original do contrato entabulado pelas partes, julguei com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU EMENDA DA INICIAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CPC.

1. Com o advento do Código de Processo Civil restou elencado as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, não estando prevista a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da inicial.

2. In casu, nota-se que a decisão atacada determina a emenda da inicial para juntar a via original do contrato bancário, portanto, face a ausência de previsão legal para interposição do presente agravo, conforme acima explanado, este mostra-se manifestamente inadmissível.

3. Agravo de Instrumento não conhecido.

Contra tal decisão foi interposto agravo Interno, julgado com a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU EMENDA DA INICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. TEMA 988. JURISPRUDÊNCIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. RECURSO DESPROVIDO.

Contra tal decisão, o agravante opôs Embargos de declaração que a decisão foi omissa em não conhecer do agravo de Instrumento, pois não observou que o despacho agravado possuía conteúdo decisório.

Assevera que a decisão é contraditória, pois não observou a mitigação do art. 1.015 pelo STJ e que causa graves prejuízos ao embargante, por isso é cabível sua revisão por Agravo de Instrumento, se mostrando contraditório o v. Acórdão, que considerou o recurso inadmissível.

Ao final pugnou pelo provimento do recurso, inclusive para efeito de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

O Embargante sustenta que a decisão o julgado foi omisso e contraditório. Omisso com relação decisão em não conhecer do agravo de Instrumento, pois não observou que o despacho agravado possuía conteúdo decisório e contraditório, no sentido de que a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento não observou a mitigação do art. 1.015 pelo STJ.

Não assiste razão ao recorrente.

Não há omissão no julgado com relação ao argumento de cabimento do Recurso do agravo de instrumento interposto para combater despacho que determinou a juntada de documento essencial para a causa. Destaco trecho da decisão combatida sobre tal ponto, de onde se depreende que a questão foi devidamente enfrentada:

Com efeito, a insurgência contra determinação do juízo de 1º grau de emenda da exordial para juntada da via original do contrato, não se reveste de urgência, bem como pode ser apreciada sem prejuízo à parte quando da interposição de eventual apelação.

A 1ª Turma deste Eg. TJPA fixou o entendimento de que o despacho que determina a emenda da petição inicial não desafia a interposição de agravo de instrumento, no precedente a seguir:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DETERMINAÇÃO DO JUÍZO A QUO PARA QUE O AUTOR JUNTASSE AOS AUTOS AVISO DE RECEBIMENTO COM A COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR (COM ASSINATURA DE RECEBIDO). DECISÃO NÃO ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DESCRITO PELO ART. 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO REPETITIVO Nº RESP 1696396 / MT, DJE 19/12/2018. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E INUTILIDADE DO JULGAMENTO EM SEDE APELAÇÃO. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (4513061, 4513061, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-02-01, Publicado em 2021-02-15)

Verifica-se que não há na decisão a omissão apontada, pois a matéria foi devidamente enfrentada.

No que tange alegação de contradição, calcada na alegação de que a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento está contraditória com o entendimento do STJ que mitigou o rol do art. 1.015, também não assiste razão ao embargante.

A contradição, que desafia Embargos de Declaração, é aquela de natureza interna, entre os fundamentos do julgado, não se prestando ao acatamento do recurso quando se trata de alegação entre o julgado e as provas dos autos ou as alegações recursais, conforme precedentes jurisprudenciais:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. NÃO ACOLHIMENTO. 1- A decisão proferida no acórdão guerreado, julgou parcialmente provido o recurso de apelação apenas no tocante a multa, fixando-a em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, em caso de descumprimento, limitando-a a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como minorar a aplicada no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), para R$ 5.000,00, nos termos da fundamentação; 2- Os embargos de declaração visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida; 3- A contradição que enseja o cabimento dos embargos de declaração não é a externa, mas a interna, quer dizer, entre os elementos estruturais da decisão, e isso porque em tais casos estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão do julgado. Caso em que não há nenhuma contradição interna no acórdão em relação a análise da questão sobre a multa; 4- Embargos conhecidos, porém, não acolhidos. (TJ-PA - AC: 00085781920138140005 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 27/08/2019)- grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. ARGUMENTO RECURSAL. CONTRADIÇÃO INTERNA. PRÓPRIO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO PASSÍVEL DE CORREÇÃO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada, prestam-se a sanação dos vícios da omissão, obscuridade e contradição, para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. 2. A contradição, para Embargos de Declaração, e aquela de natureza interna, entre os fundamentos do julgado, não se prestando ao acatamento do recurso aquela entre o julgado, as provas dos autos ou as alegações recursais. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07156295320188070007 DF 0715629-53.2018.8.07.0007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 23/06/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desta forma, não há contradição no julgado que desafie recurso de embargos de declaração, o que se depreende dos argumentos trazidos é que o apelante pretende rever a decisão, o que não é permitido em sede de Embargos.

Nesta senda, inexiste omissão e contradição no julgado, pois os lucros cessantes não se confundem com o dano de mora, não havendo condenação dúplice em cláusula pela e lucros cessantes, mas apenas condenação referente à cláusula penal.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de préquestionamento, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...) INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente o STJ entendeu restar prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso

Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte

Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despiciendo a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão reformada.

É COMO VOTO.

Belém, 25/07/2022